Tribunal: TJDFT
Processo: 0737355-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. REGISTRO EM CARTÓRIO. AUSÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO. VALOR DA CAUSA. REDUÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE.
1. Apelação interposta contra a sentença que, nos Embargos de Terceiro, julgou procedente o pedido para determinar a liberação da penhora sobre o imóvel descrito na inicial e condenou o embargante ao pagamento das verbas sucumbenciais.
2. O “valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial da demanda ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, sob pena de correção pelo juiz, de ofício e por arbitramento” (Acórdão n.1117536, 07089583520188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/08/2018, Publicado no PJe: 24/08/2018. Pág.: Sem Página.). Portanto, nos embargos de terceiro, deve corresponder ao valor do imóvel objeto da constrição.
3. Se o embargado/exequente, mesmo após ter ciência de que o bem já não mais pertencia ao executado, insistiu na manutenção da penhora sobre o imóvel, ensejando a oposição dos embargos de terceiros, deverá suportar o ônus da sucumbência. Precedentes STJ.
4. Apelos conhecidos e providos.